Tribunal: TJDFT
Processo: 0039913-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039913-92.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A RECORRIDA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO GARANTIA. CONTRATO DE EMPREITADA. ELETRONORTE. EXPECTATIVA DE SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. INCREMENTO DO RISCO ASSUMIDO. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, principalmente quando a prova requerida não se presta, de fato, a provar os pontos pretendidos. 2. “Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências.” (CC, art. 771). 3. O contrato de seguro é regido pela extrema boa-fé. O segurado tem o dever, ainda, de comunicar à seguradora as mudanças nos fatores de risco que surgirem no curso do contrato (CC, art. 769). 4. O fato de o segurado demorar mais de sete meses para comunicar à seguradora o inadimplemento do contrato objeto de seguro garantia caracteriza comportamento que, além de impedir a atenuação das consequências do sinistro, incrementa os riscos assumidos e não observa a boa-fé exigida nos contratos de seguro, o que isenta a seguradora de responsabilidade pelo sinistro. 5. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 771 do Código Civil, alegando que o atraso na comunicação do sinistro, por si só, não impede o pagamento da indenização ao segurado, a não ser que demonstrado pela seguradora que lhe foi retirada a oportunidade de evitar ou atenuar os efeitos do evento reduzindo o valor da indenização a ser paga por força do sinistro. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados CAREM RIBEIRO DE SOUZA, OAB/DF 22.258, DURCILENE FERREIRA FRANCO RODRIGUES, OAB/DF 39.927, SILVIA BARRA CAMINHA, OAB/DF 19.873 (ID Num. 37987145 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID Num. 38848967 - Pág. 7) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 1.851.737/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.924.954/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022. Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 771 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, concluiu que: “41. O fato de a notificação da seguradora apelante ter sido realizada apenas em 9/2/2015 (ID no 32686543, págs. 13-14), mais de sete meses após a primeira manifestação da segurada apelada em que é admitida a possibilidade do sinistro, comprova o descumprimento de condição da apólice de seguro” (ID Num. 35469785 - Pág. 7). (...) “42. Esse fato, aliás, caracteriza comportamento não condizente com a boa-fé exigida no cumprimento do contrato de seguro e que altera as bases contratuais ao incrementar os riscos assumidos pela seguradora” (ID Num. 35469785 - Pág. 7). Desse modo, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrida, JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017